Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701698-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOIDES DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELOIDES DA CONCEIÇÃO SILVA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do Pje 0746302-26.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente a tutela e não estipulou prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. A agravante alega que é acometida por várias comorbidades decorrentes de seu quadro de obesidade, e necessita com urgência da realização do procedimento CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, conforme prescrição médica. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 21/06/2023, sob o risco vermelho, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A decisão proferida pelo Juízo "a quo" deferiu parcialmente a tutela e determinou que o Distrito Federal realize na agravante a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A agravante aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, com sequelas irreversíveis e risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa nas políticas públicas de saúde, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante imediatamente a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1130/2023/Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 169118801 (autos de origem), informa em 27/06/2023, que o pedido de procedimento cirúrgico CE – CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, foi inserido no dia 21/06/2023, em prioridade Vermelho e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de dezembro/2022 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 169118795 (autos de origem), informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito